Tribunal: TJMT
Processo: 1025974-44.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025974-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), NEIZIEL DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 010.040.021-30 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 181.396.391-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025974-44.2020.8.11.0000

PACIENTE: NEIZIEL DE ALMEIDA RODRIGUES
IMPETRANTE: FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CRIME COMETIDO HÁ MAIS DE 14 ANOS – PACIENTE QUE NÃO REGISTRA QUALQUER OUTRO ILÍCITO PENAL [SEJA ANTES OU DEPOIS DO FATO] – EMPREGO LÍCITO E ENDEREÇO FIXO COMPROVADOS NOS AUTOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS EVIDENCIADAS – CUSTÓDIA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A gravidade diferenciada da conduta e a fuga do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva.

“Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime, o lapso temporal transcorrido e as condições pessoais do agente que apresenta endereço certo, devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem (STJ, HC nº 346.297/DF; HC nº 299.666/SP; TJMT, HC nº 93257/2015).”
(TJMT, N.U 1001804-08.2020.8.11.0000)

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025974-44.2020.8.11.0000

PACIENTE: NEIZIEL DE ALMEIDA RODRIGUES
IMPETRANTE: FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de NEIZIEL DE ALMEIDA RODRIGUES, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Código 11803253), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado – art. 121, § 2°, IV, e § 4°, do CP.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar; 3) o réu possui predicados pessoais favoráveis; 4)
“o decurso de tempo entre o crime, a decretação da prisão e o período em que ela vem sendo mantida, sem o seu cumprimento”,
demonstram a
“desnecessidade da custódia cautelar, cabendo, no presente caso, a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal”

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que:

“[...] em
25.12.2006
, por volta das 9hs, em via pública, na frente da residência localizada na Rua José Barriga, 1.134, em Rondonópolis, com consciência e vontade, pelo recurso dificultoso de a vítima ser idosa e com deficiência física, com golpes de chutes e socos, matou a vítima Manoel José de Almeida, atingindo a cabeça e o rosto, [...]. O denunciado e a vítima eram vizinhos, uma casa de frente para outra. [...].

No dia, horário e local dos fatos, irado, o denunciado foi na direção da vítima e, mesmo a vítima sendo idosa e deficiente física, sem dizer nada, a espancou com golpes de chutes e socos, atingindo o rosto e a cabeça.

A vítima gritava por socorro. A testemunha Antônio escutou os gritos, saiu de casa, e viu o denunciado espancando a vítima [...]. Após deixar a vítima prostrada ao solo, sangrando pela boca e pelo nariz, o denunciado saiu correndo, fugindo do local.

A vítima [...] morreu em razão das lesões sofridas, com os golpes do denunciado.”

Ouvida pela autoridade policial, a testemunha presencial [vizinho], Antônio Nunes de Souza, relatou que, no dia
25.12.2006
, ao ouvir os gritos da vítima, saiu da sua residência para ir socorrê-la, ocasião em que observou
“um rapaz”
, que, após espancar
“o sr. Manoel de mãos”
,
“saiu correndo e entrou numa casa em frente e desapareceu”
[autos nº 0004458-07.2008.8.11.0064].

Em
29.3.2007
, na delegacia, a convivente [à época] do paciente, Fernanda Grazielli Afonso Nascimento, confirmou que ambos moravam em frente à residência da vítima
e que,
“desde a data dos fatos, ou seja, desde o natal de 2006, ele desapareceu, não dando notícias”
, não sabendo informar seu paradeiro
[autos nº 0004458-07.2008.8.11.0064].

O juiz da causa recebeu a denúncia em
24.10.2014
e, depois de diversas tentativas de localização do paciente, em vários endereços, determinou a citação dele por edital, bem como decretou a sua prisão preventiva, em
30.5.2016
, nos seguintes termos:

“Considerando que
o réu evadiu-se do distrito da culpa, necessária a sua prisão preventiva para a aplicação da lei penal, haja vista estar em lugar incerto e não sabido, tornando-se também evidente o prejuízo para a instrução criminal
[...].”

Cumprido o mandado de prisão em
21.10.2020
, na Comarca de Cuiabá, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia, nestes termos:

“Trata-se de ação penal em desfavor de Neiziel de Almeida Rodrigues, pela prática, em tese do delito descrito no art.121, § 2°, IV e §4º do CP. A denúncia foi recebida. Ante a não localização do acusado, foi decretada a sua prisão preventiva e determinada a sua citação por edital. Certificou-se o decurso do prazo do edital expedido, sem que houvesse manifestação. Determinada a suspensão do processo, bem como do prazo prescricional. Aportou nos autos comunicado de que o mandado de prisão fora devidamente cumprido. A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, sob os argumentos de que não se encontram presentes os requisitos autorizadores do cárcere, Id. 41854306. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou desfavorável ao pleito, Id. 42212065. Breve relato. [...].

No que tange as alegações apresentadas, constata-se que a defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, limitando-se a argumentar que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão, pois o réu nunca se furtou da aplicação penal, posto que possui residência fixa e ocupação lícita.

Ocorre que,
o crime pelo qual o acusado está sendo acusado é dotado de alta gravidade, inclusive praticado contra pessoa que possuía condições de locomoção limitadas
, bem como afeta a segurança pública, motivo este que reforça a manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem pública, manter a credibilidade da justiça e garantir, sobretudo, a aplicação da lei penal.

Ademais,
é inegável que o acusado, após os fatos, evadiu-se do distrito da culpa com o intuito de dificultar a investigação policial e frustrar a aplicação da lei penal, vez que nunca foi localizado para citação. Neste particular temos que o fato aconteceu em dezembro de 2006, todavia, a denúncia somente foi ofertada no ano de 2014, sendo desde então tentada a realização da sua citação pessoal, inclusive sendo realizada a sua citação editalícia, após diversas diligências infrutíferas
. [...].

Assim, a segregação cautelar se faz necessária, para garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal, haja vista que o réu permaneceu foragido desde o ano de 2014, quando ocorreu a primeira tentativa de citação
.”

Ademais, em que pese o nobre defesa argumentar que o acusado possui condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.”

No caso, o magistrado singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na reprovabilidade da conduta [réu que teria matado a vítima idosa e deficiente física, com chutes e socos no rosto e na cabeça], bem como na aplicação da lei penal, sopesada a fuga do distrito da culpa.

Além da gravidade do crime, extrai-se dos autos, especialmente da declaração de Fernanda Grazielli Afonso Nascimento [convivente, à época], que o paciente, desde a suposta prática do crime [em 2006], empreendeu fuga do distrito da culpa, sendo localizado no dia
21.10.2020
, em Cuiabá.

Nesse quadro, não se identifica a alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva.

Entretanto, em que pese a gravidade da conduta e a fuga do distrito da culpa, avaliando com perspicácia a situação ora enfrentada, entendo que a prisão preventiva do paciente pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, as quais, ao meu ver, serão suficientes para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, assim como eventual aplicação da lei penal.

O crime foi praticado há mais de 14 (quatorze) anos e o paciente não registra qualquer outro ilícito penal [seja antes ou depois], conforme consulta ao sistema deste Tribunal, sendo, portanto, um fato antigo e isolado em sua vida.

O extenso lapso temporal transcorrido entre o delito [25.12.2006] e a efetiva prisão do paciente [21.10.2020] – repita-se: após 14 anos –, sem qualquer registro de novos delitos praticados por ele, afasta o propalado
periculum libertatis
, além de evidenciar a falta de contemporaneidade.

Atente-se que a prisão preventiva foi decretada após quase 10 (dez) anos do fato.

De mais a mais, o paciente comprovou emprego lícito [‘azulegista’] e apresentou comprovante de endereço [Rua Sete, nº 25, Quadra 4, Bairro JD. Indust. I, Cuiabá/MT], além de estar representado por advogado constituído [o mesmo constituído na ação penal].

Diante desse contexto, sopesando a excepcionalidade da prisão preventiva, o lapso temporal transcorrido e as condições pessoais do paciente, entendo ser possível a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Ressalta-se que, em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRISÃO PREVENTIVA –
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR [...] – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DO CRIME [...] EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
– JULGADO DO STJ –
LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A DATA DO FATO E A EFETIVAÇÃO DA PRISÃO – MAIS DE 9 (NOVE) ANOS – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – PERTINÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – JULGADOS DO STJ E TJMT
– [...] – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. [...]

A despeito da reprovabilidade da conduta atribuída ao paciente [homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e a fuga do distrito da culpa, o extenso lapso temporal decorrido desde a data do fato [19.7.2010] e a efetivação da prisão [20.12.2019], ou seja, mais de 9 (nove) anos, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente, evidencia falta de “contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar
" (STJ, HC nº 214.921/PA ; RHC nº 119.009/PE).
Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime, o lapso temporal transcorrido e as condições pessoais do agente que apresenta endereço certo, devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem
(STJ, HC nº 346.297/DF; HC nº 299.666/SP; TJMT, HC nº 93257/2015).”
(N.U 1001804-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

“Não obstante a reprovabilidade da conduta, a medida se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante das condições pessoais da paciente, uma vez que se trata de ré primária, com domicílio fixo e ocupação lícita. “
Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.
6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em menor extensão para substituir a custódia preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.” (STJ, RHC nº 63.524/SP).”
(HC 1008505-53.2018.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 21/08/2018)

Lado outro, o fato de o paciente residir e estar segregado em Cuiabá [fora do distrito da culpa] justifica, por corolário lógico, o cumprimento das medidas cautelares na referida localidade, mediante expedição de carta precatória pela autoridade coatora [Juízo de Rondonópolis], para tais finalidades, sob pena de prejudicá-lo com o reiterado deslocamento.

Com essas considerações,
conheço
da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente NEIZIEL DE ALMEIDA RODRIGUES, pelas seguintes medidas cautelares alternativas,
in verbis
:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando ao Juízo eventual mudança;

b) comparecer mensalmente, até o 5º dia útil, perante o Juízo da Comarca de Cuiabá, onde tem domicílio, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca de Cuiabá, sem prévia comunicação ao Juízo;

d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

e) monitoração eletrônica.

Delego
ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas e a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021